Tribunal: STF
Processo: RE 1323442
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MP. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ART. 136 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 9.105/94. LEI COMPLEMENTAR N. 23/99. RESOLUÇÃO N. 09 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E CONFIANÇA JURÍDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COERÊNCIA E INTEGRIDADE. ABSORÇÃO PELO AUMENTO DO SUBSÍDIO NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XV, e 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O que se verifica nos autos é que a matéria controversa da lide, de início, refere-se à existência de obrigatoriedade da regra de absorção, ou não, da VPNI no subsídio. Este é o ponto de partida crucial para concluir se a gratificação incorporada à remuneração da impetrante (sob a rubrica de VPNI) deve ou não ser submetida a uma atualização monetária.
    Passa-se, então, a analisar se, de fato, a VPNI foi instituída com o intuito de se assegurar tão somente a irredutibilidade salarial, sendo absorvida pelo subsídio à medida em que este fosse objeto de acréscimos, até o ponto de ser extinta; ou se tal vantagem constitui parcela autônoma, garantida aos agentes públicos se que recebiam a gratificação no regime jurídico anterior à Emenda Constitucional nº 19/1998, que inaugurou o sistema remuneratório de subsídio em parcela única, no qual os membros do Ministério Público, na qualidade de agentes públicos, foram submetidos.
    Nesse sentido, tanto a impetrante, quanto autoridade impetrada e Estado afirmam que há decisão administrativa reconhecendo a legitimidade do pagamento de VPNI aos demandantes. E que, por isso, não haveria discussão quanto ao direito dos impetrantes de recebê-la. Já foi reconhecido. Desse modo, a impetrante recebe hodiernamente tal parcela, conforme se extrai da certidão anexada às fls. 35 (doc. 008).
    Antes de 16 de dezembro de 1998, ocasião da publicação da Emenda Constitucional n. 20, não havia qualquer questionamento a respeito do recebimento da referida vantagem, prevista na Lei Complementar Estadual n. 13/94 e Constituição Estadual. Bastava o preenchimento de seus requisitos. E a situação do impetrante, naquele momento, era inquestionável: preenchia os dispositivos legais e, consequentemente, recebia a vantagem. Porém, a partir daí, com a modificação de que a remuneração do servidor se daria exclusivamente pelo subsídio, fixado em parcela única, ficou vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4°., art. 39, da Constituição Federal.
    Diante dessa mudança, onze membros do Ministério Público do Estado do Piauí tiveram a supressão do pagamento da VPNI de seus contracheques. A partir daí requereram administrativamente a volta do pagamento da vantagem que já estava incorporada, por diversos fundamentos, obtendo sucesso. E o CNMP, através do Procedimento de Controle Administrativo (n. 0.00.000.001538/201-11) decidiu, à unanimidade, que o pagamento da referida vantagem seria legal, já que o recebimento se dava de acordo com a Lei n. 8.625/93, com a Lei Complementar Estadual n. 12/93 e com os artigos 4º e 6º da Resolução n. 09/2006.
    (...)
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que quando o assunto é acumulação de vantagens com o subsídio, é indispensável a análise de caso a caso, como se deu em julgado que se discutia, no âmbito do Ministério Público Federal, a acumulação de vantagens com os rendimentos de aposentadoria. O STJ manteve o pagamento com o limite do teto constitucional:
    (...)
    Por todo o exposto, é pacificado, pelos nossos Tribunais e pelo CNMP, o entendimento de que as vantagens pessoais decorrentes do exercício de direção, chefia ou assessoramento constituem direito líquido e certo dos requerentes que as haviam incorporado à remuneração, em razão do preenchimento dos requisitos legais. Na época, como dito, o pagamento que havia sido suprimido, foi restaurado. E outros processos administrativos individuais também seguiram a mesma linha de entendimento, abrangendo todos os impetrantes.
    (...)
    Por todo o exposto e por questão de coerência e integridade com o que já foi decidido neste Tribunal sobre o assunto, voto pela concessão da ordem de segurança para que a autoridade coatora ou quem lhe faça as vezes legalmente incorporada sob a rubrica Vantagem Pessoal se digne a corrigir e atualizar, imediatamente, a VPNI (Gratificação Incorporada pelo exercício do cargo de Assessora Especial) da impetrante, nos termos estabelecidos pela legislação atual, bem como pagar as diferenças devidas desde a impetração da presente ação, nos termos do artigo 14, § 4º, da Lei 12.016/2009."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente